Tribunal: TJSP
Processo: 2024977-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000797806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2024977-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é agravado MARCOS
VINICIUS PINHEIRO DO PRADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024977-27.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 11353
No Processo - Classe:
2024977-27.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcio Bonetti
Partes:
Agravante: Vision Med Assistência Médica Ltda
Agravado: Marcos Vinicius Pinheiro do Prado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Dispensa de caução existindo agravo em recurso
especial pendente de julgamento. Admissibilidade. Art. 521,
IV, do CPC. Contudo, na circunstância do caso concreto, já
houve o julgamento do agravo, o qual foi improvido pela
instância superior. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Plano de
Saúde executado em oposição à r. decisão de fls. 42, proferida em Ação de Indenização
na fase de cumprimento de sentença, a qual deferiu a expedição de guia de
levantamento, com dispensa de caução.
Segundo o alegado, o V. Acórdão do Recurso de Apelação
1013934-73.2015.8.26.0554, o qual manteve a condenação da recorrente ao pagamento
de indenização possuía um Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento pelo
C. STJ.
Além disso, contra o V. Acórdão que negou provimento ao Agravo de
Instrumento 2150469-63.2019.8.26.0000 interposto em oposição à decisão que julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença estava com Embargos de
Declaração pendentes de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024977-27.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou que o eventual levantamento de valores no
cumprimento provisório de sentença deveria ser precedido de caução.
A decisão de fls. 155/157 indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo.
O agravado manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 159/160) e
apresentou resposta (fls. 163/172).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O Plano de Saúde recorrente foi condenado ao custeio da totalidade do
tratamento do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00, em virtude da negativa de atendimento em hospital credenciado, consoante o
contido no V. Acórdão do Recurso de Apelação 1013934-73.2015.8.26.0554.
Inconformado, o Plano de Saúde interpôs Recurso Especial não
admitido e o Agravo em Recurso Especial 1.591.791, conhecido e improvido pelo E.
STJ, em julgamento realizado em 22/10/2019.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença, o Plano de Saúde
apresentou impugnação, rejeitada no primeiro grau.
O Plano de Saúde requerido interpôs Agravo de Instrumento
2150469-63.2019.8.26.0000, ao qual esta Relatoria negou provimento, eis que as
matérias discutidas na fase de conhecimento não comportariam rediscussão e o cálculo
apresentado pelo executado, no valor de R$ 53.508,93, fora confirmado, por duas vezes,
pelo Dr. Perito Judicial Contábil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024977-27.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
Dentro desse quadro, inexistindo trânsito em julgado do ARESP
1.591.791 e ainda pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos contra o
V. Acórdão do Agravo de Instrumento 2150469-63.2019.8.26.0000, pretendia o Plano
de Saúde afastar a dispensa de caução para o levantamento devalores pelo recorrido.
Aliás, cumpre observar que nos termos do artigo 521, inciso III, do
CPC, a caução prevista no artigo 520, inciso IV, do CPC, poderá ser dispensada nos
casos em que houver pendente o agravo do artigo 1.042 do CPC.
Depois, em consulta à página eletrônica do STJ, constatou-se que o
AREsp 1.591.791 transitou em julgado em 16/3/2020, não comportando mais qualquer
discussão a condenação do Plano de Saúde ao pagamento de indenização.
Não
bastasse,
os
Embargos
de
Declaração
2150469-63.2019.8.26.0000/50001 opostos pelo Plano de Saúde foram rejeitados, em
julgamento realizado em 22/4/2020, ensejando a manutenção da decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora